Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMBARGO À OBRA. FATOS APURADOS EM OUTRA DEMANDA. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. “A litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa”. (AgRg no RHC n. 153.799/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021.)
2. Se duas demandas apuram os mesmos fatos imputados ao acusado – descumprimento de autos de embargos à obra expedido por auditores fiscais –, tendo sido proferidas duas sentenças condenatórias, deve ser anulada a segunda sentença e extinto o processo em razão da litispendência.
3. Recurso conhecido. Litispendência reconhecida de ofício. Sentença anulada e processo extinto por ausência de pressuposto processual.